Tribunal: STF
Processo: ARE 1112602
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. APENAS CRÉDITOS DECORRENTES DE SENTEÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS. NÃO INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.